Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUTORIA DUVIDOSA. MATERIALIDADE DESMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese do órgão acusatório quanto à condenação do réu ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sobretudo porque a vítima apresentou versões divergentes, durante a fase inquisitiva e judicial.
2. Não havendo elementos a embasar a condenação e, não havendo certeza de que as lesões descritas no laudo foram ocasionadas por socos produzidos pelo réu, ou em decorrência do surto psicótico sofrido pela indigitada vítima, sobretudo porque a sua narrativa não foi corroborada pelos demais elementos colhidos durante a instrução processual.
3. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria da infração penal impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e no princípio do "in dubio pro reo".
4. Recurso conhecido e desprovido.